Tribunal: TJES
Processo: 5023481-31.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023481-31.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS OLIVEIRA DE ALENCAR CAETANO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023481-31.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
THAIS OLIVEIRA DE ALENCAR CAETANO

RECORRIDO:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO.COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE VOO. NÃO PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO. NÃO COMPROVADOS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. BAGAGEM DEVOLVIDA. DEMORA NA DEVOLUÇÃO. EXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por THAIS OLIVEIRA DE ALENCAR CAETANO em face de TAM LINHAS AEREAS S/A.

Em síntese, a parte autora
narra que contratou o serviço de transporte aéreo da requerida para o seguinte itinerário: Sydney x Auckland x Santiago x São Paulo x Vitória/ES. Informa que devido a um atraso de aproximadamente 5 horas no aeroporto de Sydney, durante o qual não foi oferecido nenhum tipo de auxílio, perdeu sua conexão de São Paulo para Vitória, sendo obrigada a pernoitar e aguardar o dia seguinte para o próximo voo.

Além disso, afirma que ao chegar no aeroporto de Vitória descobriu que uma de suas malas foi extraviada durante o percurso e só foi restituída após 10 dias de sua chegada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8808952, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que está comprovado nos autos o atraso dos voos, fato confessado pela requerida em contestação e que o extravio da bagagem justifica a indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao atraso do voo, uma vez que não trouxe elementos capazes de comprová-lo, tampouco apresentou nota fiscal de seus gastos com alimentação durante esse período.

No documento de ID. nº 8808935, a requerente apresenta as passagens já com o voo Guarulhos x Vitória saindo às 5 da manhã, de modo a comprovar o que alega, poderia ter apresentado suas passagens com o horário de saída original. Assim, apesar da resposta genérica da cia aérea em sua contestação, não existem nos autos indícios suficientes para confirmar o atraso.

Em relação ao extravio da bagagem, este foi comprovado nas conversas junto à recorrida. Do mesmo modo foi provado que sua bagagem somente foi restituída após 10 dias. Portanto, entendo que há situação ilícita no comportamento da cia. aérea.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.
Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Desse modo, tenho que a situação nos autos ultrapassa o mero aborrecimento, sendo caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)